Tribunal: TJMT
Processo: 0011415-24.2017.8.11.0059
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011415-24.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - CNPJ: 08.139.622/0001-07 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO DO AUTOR - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO § 1o DO ART. 485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –NECESSIDADE- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação monitória n. 0011415-24.2017.8.11.0059, em desfavor do Município de Porto Alegre do Norte, julgou extinta a presente ação, nos termos do art. 485, inciso III e § 1o do Código de Processo Civil.

Alega a apelante que não foi intimada pessoalmente da decisão, antes de decretar o fim da pretensão, e que o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias, o que não ocorreu no caso.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, a fim de anular a sentença, a fim de que o feito retome o regular trâmite.

Sem contrarrazões do Município.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação monitória n. 0011415-24.2017.8.11.0059, em desfavor do Município de Porto Alegre do Norte, julgou extinta a presente ação, nos termos do art. 485, inciso III e § 1o do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos que o Juizo a quo após a analise da inicial, determinou a expedição de mandado monitório, para que a parte requerida cumprisse com o pagamento da divida ou refutasse mediante embargos a ação (id. 117653952 – fls. 47).

Posteriormente, na data de 17/02/2020, no mesmo sentido os autos foram impulsionados a fim de intimar o advogado da parte autora para que providencie o pagamento da diligência do oficial de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e cumprimento do mandado monitório a ser expedido, devendo as guias serem emitidas junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no entanto, decorreu o prazo da parte autora para providenciar o recolhimento da diligência do oficial de justiça, sem qualquer manifestação nos autos.

Após, na data de 11/08/2020, o Juiz determinou que novamente fosse intimada a parte requerente, na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento das custas da diligência, promovendo o regular andamento do feito, sob pena de extinção, a qual fora certificada novamente infrutífera em 14/10/2020.

Advindo assim, a sentença, que ante a inércia do apelante,
extinguindo a ação, nos seguintes termos:

“Vistos, etc. NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação Monitória em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE.

Os presentes autos foram distribuídos em 2017, o qual teve seu regular prosseguimento. Considerando a inércia da parte autora em cumprir as providências que lhe foram incumbidas, tendo em vista que foi intimada através do advogado constituído e manteve-se silente, determinou-se a intimação pessoal da parte autora através de seu representante legal para cumprir as diligências solicitadas, sob pena de extinção (ref. 31).

Conforme certidão de ref. 36, verifico que a parte autora, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, o que demonstra desinteresse na continuidade do trâmite processual destes autos, configurando abandono da causa. Após vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Decido. Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a análise do feito com base nesta norma jurídica.

Neste giro, deve-se aplicar com base no CPC/2015 o que dispõe o incisos III, do artigo 485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: ... III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ...

§1°. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Como se extrai dos autos, fora determinado por este Juízo a intimação pessoal da requerente para se manifestar, perfazendo quase 01 (um) ano e meio sem que a requerente proceda ao impulsionamento do processo.

Portanto, deve ser considerado que o requerente não possui interesse no prosseguimento do feito, não se vislumbrando qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção desta ação.

Impõe-se então, a extinção do feito em virtude do abandono da causa, por não ter a parte autora promovido os atos e as diligências das quais é incumbida.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III e §1°, do Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2o, do CPC).

Cumpra-se. P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.”

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, fundamentada na desídia da parte que ocasionou a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o do CPC.

Eis o teor do mencionado dispositivo legal que ampara a sentença objurgada:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nesse tocante, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III, §1o do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abandono da causa.

Ocorre que, de fato, não há nos autos comprovação de que o Recorrente foi efetivamente intimado.

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

Por essa razão, torna-se incabível a extinção do processo, sem a intimação pessoal do recorrente, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC.

No mesmo trilhar, são os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – INEFICIÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR PARA A CITAÇÃO DO RÉU – CONCLUSÃO SENTENCIAL EQUIVOCADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 485, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO. Não há falar em extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válida e regular no processo, descrita no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que esta situação não se efetiva quando houver demora na citação, salvo se estiver caracterizado o abandono do processo, ocasião em que deve ser observado o procedimento descrito no parágrafo 1.o do mesmo dispositivo legal.” (N.U 0000357-69.2014.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC)– ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.” (N.U 0002731-40.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUÇÕES, e, DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade da sentença e determinar a intimação do autor para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023